Tribunal: CARF
Processo: 10510.723557/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2009
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA.
Somente é conceituada com empresa individual e equiparada a pessoa jurídica a pessoa física que, comprovadamente, atenda aos requisitos exigidos pela legislação de regência.
ATIVIDADE COMERCIAL. PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO.
A equiparação à pessoa jurídica da pessoa física que explore habitualmente atividade comercial não alcança todos os negócios jurídicos realizados pela pessoa natural, mas tão só aqueles comprovadamente vinculados à atividade comercial exercida pelo contribuinte.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA A JURÍDICA.
Não comprovada pelo contribuinte a origem dos recursos depositados em sua conta corrente individual, a omissão de rendimentos assim apurada submete-se às regras de tributação aplicável às pessoas físicas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723557/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.954 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2009
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA.
Somente é conceituada com empresa individual e equiparada a pessoa jurídica
a pessoa física que, comprovadamente, atenda aos requisitos exigidos pela
legislação de regência.
ATIVIDADE COMERCIAL. PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO.
A equiparação à pessoa jurídica da pessoa física que explore habitualmente
atividade comercial não alcança todos os negócios jurídicos realizados pela
pessoa natural, mas tão só aqueles comprovadamente vinculados à atividade
comercial exercida pelo contribuinte.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA A JURÍDICA.
Não comprovada pelo contribuinte a origem dos recursos depositados em sua
conta corrente individual, a omissão de rendimentos assim apurada submete-se
às regras de tributação aplicável às pessoas físicas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723557/2011-87
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723557/2011-87

apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 248 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração (fls. 2 a 19), relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, Anos-Calendários de 2006, 2007 e 2009, para a exigência do crédito
tributário discriminado no quadro abaixo, em reais (R$), com os acréscimos legais calculados até
30/09/2011:
Imposto
172.679,77
Juros de Mora
61.581,72
Multa Proporcional (75%)
129.509,83
Valor do Crédito Tributário Apurado
363.771,32
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes dos autos, foi
constatada a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
Consoante “Relatório da Ação Fiscal” (fls. 20 a 22), o contribuinte acima
identificado foi selecionado para realização de procedimento fiscal em face de apresentar, nos
anos-calendários de 2006, 2007 e 2009, movimentação financeira incompatível com os
rendimentos informados na sua Declaração de Ajuste Anual.
Iniciado o procedimento fiscal com a ciência do Termo de Início em 30/03/2011
(fls. 43 e 44), foi solicitada a apresentação dos extratos bancários de contas individuais e
conjuntas mantidas em seu nome, cônjuge e/ou dependentes, junto a instituições financeiras no
Brasil e no exterior.
Obtidos os extratos mediante solicitação às instituições financeiras, em
22/07/2011 o contribuinte foi intimado para que comprovasse a origem dos recursos
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723557/2011-87

correspondentes aos créditos listados nas tabelas anexadas ao Termo de Intimação. Nas tabelas
citadas, somente foram listados os lançamentos que necessitavam de comprovação da origem dos
recursos, não tendo sido incluídos aqueles já identificados como decorrentes de proventos
declarados, transferências de outras contas da própria pessoa física, bem como resgates de
aplicações financeiras, estornos, cheques devolvidos e empréstimos bancários.
Consta que o contribuinte apresentou, ainda no curso da ação fiscal, pedido de
exclusão de diversos depósitos. A discriminação desses depósitos, os motivos alegados e as
providências adotadas pela Fiscalização encontram-se descritos nas tabelas dispostas no
“Relatório da Ação Fiscal”.
O sujeito passivo também solicitou a exclusão dos valores já informados em suas
Declarações de Ajuste Anual (DAA) como rendimentos recebidos de pessoa física, porém a
Fiscalização não acatou o pedido por considerar impossível a apuração individualizada dos
valores que compõem os montantes declarados.
Elaborou-se, por fim, novo demonstrativo excluindo os depósitos justificados,
denominado “Consolidação da Movimentação Financeira - Origem Não Comprovada” (fls. 24 a
42), que lista os depósitos que foram considerados como omissão de rendimentos.
O lançamento baseou-se no art. 42 e parágrafos, da Lei no 9.430, de 1996, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. Aduz a autoridade lançadora
que para a comprovação da origem dos depósitos é necessária a vinculação de cada depósito a
uma operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou que será tributada após ser
identificada, por meio de documentos hábeis e idôneos.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração através de edital (fl. 214) e
apresentou impugnação em 17/11/2011 (fls. 215 a 238), na qual alega, em síntese:
1. Muito embora fosse do conhecimento da autoridade fazendária que a atividade do
impugnante era de natureza empresarial, embora ilegal (jogo do bicho), ela
entendeu que não houve comprovação da origem dos recursos e procedeu ao
lançamento do crédito tributário, tendo por fundamento legal o art. 42 da Lei
9.430, de 1996.
2. A defesa apresentada tem por escopo promover o exame acerca da possibilidade
de tributação de fatos oriundos de atividades ilícitas, através de uma abordagem
doutrinária, legal e jurisprudencial. A tributação teria que ser efetuada segundo a
natureza dos rendimentos, no caso, típica de atividade empresarial. Assim, o
crédito tributário deveria ter sido lançado com tributos próprios de pessoa jurídica
e não de pessoa física.
3. Invocando os princípios do non olet, da isonomia e da razoabilidade, defende que
devem ser tributadas, indubitavelmente, as consequências econômicas dos atos
ilícitos, porquanto o que deve importar para o direito tributário é a exteriorização
de riqueza efetiva, a existência da capacidade contributiva, pouco importando,
por exemplo, se a riqueza seja produzida por um trabalhador honesto ou por um
traficante. Entende, porém, que, no caso, o importante é que a banca do jogo do
bicho funciona como empresa, tendo todos os custos e despesas de qualquer
pessoa jurídica. Como os rendimentos recebidos têm a natureza de rendimentos
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723557/2011-87

de pessoa jurídica e não de pessoa física, seriam devidos os tributos inerentes à
empresa (IRPJ, Cofins, Pis e CSLL).
4. Apresenta lista de créditos bancários que devem ser excluídos da base de cálculo
do lançamento, com suas justificativas para a exclusão requerida.
5. Solicita a anulação de todo o crédito tributário, tendo em vista que a tributação
deveria se referir à pessoa jurídica. Em caso de recusa da tese defendida, solicita
a exclusão de R$ 55.014,00, R$ 13.000,00 e R$ 18.318,23, relativos aos anos-
calendários de 2006, 2007 e 2009, respectivamente. Solicita, ainda, a exclusão
dos valores já informados na declaração de ajuste a título de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, a saber: R$ 49.800,00, R$ 78.300,00 e R$
17.070,00, relativos, respectivamente, aos anos-calendários de 2006, 2007 e
2009.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 248 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 261 e ss), repisando as alegações apresentadas em sua impugnação e
requerendo a nulidade da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente solicita a nulidade da decisão de piso, sob a
alegação de que a DRJ não teria enfrentado a alegação de defesa no sentido de que o crédito
tributário deveria ter sido constituído como de tributos próprios de pessoas jurídicas e não de
pessoa física.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723557/2011-87

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo
recorrente, em sua defesa. É de se ver:
[...] Em sua peça impugnatória (fls. 215 a 238), reafirma a alegada origem dos créditos,
sustentando que caberia a tributação própria da pessoa jurídica, por se tratar de atividade
empresarial, ainda que ilícita perante a legislação pátria. Carece de fundamento, porém,
tal pretensão.
Como bem afirma o próprio impugnante, não havia sequer – nem poderia haver – uma
pessoa jurídica formalmente constituída para a exploração das apostas que originaram
os créditos bancários cuja origem não se comprovou. A organização que abarcava a
atividade, popularmente conhecida como “jogo do bicho”, não possuía número de CNPJ
nem escrituração contábil e fiscal. Logo, impraticável qualquer tentativa de apuração do
quantum devido em conformidade com a legislação tributária aplicável à pessoa
jurídica.
Ademais, relembre-se que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; II –
dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. (Código Tributário Nacional, art. 118).
Válido, pois, o lançamento efetuado.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega, em suma, que os créditos em suas contas
bancárias foram provenientes de valores recebidos de apostadores do popularmente conhecido
como jogo do bicho, sendo que a atividade exercida seria tipicamente empresarial, motivo pelo
qual, entende que o crédito tributário deveria ter sido lançado como tributos próprios de pessoas
jurídicas e não de pessoa física.
Por fim, cabe destacar que o sujeito passivo, em seu recurso, não se insurgiu,
especificadamente, em relação às considerações tecidas exaustivamente pela decisão recorrida
acerca da ausência de comprovação da origem dos depósitos arrolados pela fiscalização,
concentrando seu inconformismo no argumento central acerca da equiparação à pessoa jurídica.
Sobre o assunto cumpre transcrever o art. 150 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99):
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o). § 1o São
empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723557/2011-87

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, §
1o, alínea "b");
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em condomínio ou
loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo (Decreto-Lei no 1.381, de
23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso III, e Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, art. 10, inciso I).
(....)
O RIR/99, art. 160, determina:
Art. 160. As pessoas físicas consideradas empresas individuais são obrigadas a:
I - inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ no prazo de noventa
dias contados da data da equiparação (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o, alínea
"a");
II - manter escrituração contábil completa em livros registrados e autenticados por órgão
da Secretaria da Receita Federal, observado o disposto no art. 260 (Decreto-Lei no
1.510, de 1976, art. 12);
III - manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos comprobatórios das
operações, pelos prazos previstos na legislação aplicável às pessoas jurídicas (Decreto-
Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o, alínea "c");
Vê-se, portanto, que para ser equiparada a pessoa jurídica, a pessoa física precisa
atender, cumulativamente, aos requisitos:
a) Explorar em nome individual a atividade econômica de natureza civil ou
comercial – deve suportar os riscos da atividade econômica.
b) Explorar a atividade econômica com habitualidade – não pode ser de
forma eventual.
c) Explorar a atividade com fim especulativo de lucro por meio de venda de
bens ou serviços a terceiros.
d) Manter escrituração contábil completa em livros registrados e autenticados
por órgão da Secretaria da Receita Federal.
e) Manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos comprobatórios
das operações.
Sobre a matéria, transcreve-se a seguir trechos da Solução de Consulta Cosit no
11/2015:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF EMENTA:
REVENDA DE BENS EM NOME PRÓPRIO. EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA
A PESSOA JURÍDICA. OBRIGAÇÕES DA PESSOA FÍSICA EQUIPARADA. São
equiparadas às pessoas jurídicas as pessoas físicas que, em nome individual, explorem,
habitual e profissionalmente, atividade comercial, com o fim especulativo de lucro,
mediante revenda de bens a terceiros, a exemplo dos revendedores de produtos
adquiridos de empresas de vendas diretas. Uma vez equiparada à pessoa jurídica, a
pessoa física deve adotar todos os procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto-Lei no 4.506, de 1964, art. 41; Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/1999), arts. 150, § 1o, incisos I e II, e § 2o, inciso III, e 160; Parecer
Normativo CST no28, de 1976; Parecer Normativo CST no 80, de 1976.
[...]
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723557/2011-87

Veja-se que o artigo transcrito, no que toca às pessoas físicas que exploram atividades
econômicas (inciso II do § 1o), estabelece alguns requisitos para que a equiparação se
opere, quais sejam: (a) prática habitual e profissional; (b) em nome próprio; (c) de
operações de natureza civil ou comercial; (d) com o fim especulativo de lucro; e (e)
mediante venda a terceiros de bens ou serviços. Dessa maneira, a pessoa natural que
realizar venda eventual de bem, por exemplo, não resta equiparada pelo dispositivo em
pauta, uma vez que lhe falta o requisito da habitualidade. Da mesma forma, não é
equiparada a pessoa que realize prestação gratuita de serviços.
[...]
Dessarte, uma vez equiparada à pessoa jurídica, a pessoa física deve adotar todos os
procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 146, inciso
II, do RIR/1999). Observe-se que o RIR/1999 relaciona algumas das obrigações
acessórias da pessoa física equiparada, como se vê no art. 160 desse Regulamento,
transcrito a seguir:
[...]
Vale também assinalar que a pessoa física equiparada se sujeita a todas as obrigações
acessórias próprias das pessoas jurídicas, inclusive no que respeita à apresentação de
declarações.
[...]
Conclusão
Diante do todo exposto, conclui-se que são equiparadas às pessoas jurídicas as pessoas
físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, atividade
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante revenda de bens a terceiros –
situação em que se enquadra o revendedor de produtos adquiridos de empresas de
vendas diretas. Uma vez equiparada à pessoa jurídica, a pessoa física deve adotar todos
os procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Vê-se, portanto, que a equiparação à pessoa jurídica não é apenas uma faculdade
do contribuinte, mas sim um dever dele, caso seja equiparado a empresa individual, devendo, no
caso, adotar todos os procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas, o
que não se verifica no presente caso.
A equiparação a pessoa jurídica é possível quando se trata de firma individual ou
pode ser admitida em função da atividade desenvolvida pela pessoa física. Caso a atividade se
enquadre em alguma das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 150 acima transcrito
(simplificando: venda de bens e/ou serviços com objetivo de lucro), considera-se que a atividade
é típica de pessoa jurídica e os rendimentos correspondentes devem ser tributados como de
pessoa jurídica.
No entanto, no caso concreto, além de faltar a devida comprovação, o contribuinte
simplesmente requer a equiparação a pessoa jurídica. Sequer consegue comprovar a atividade
exercida que lhe poderia conferir tal condição e, ainda, quais depósitos bancários representariam
a respectiva receita auferida.
Ademais, ainda que o recorrente tivesse comprovado que se dedica à atividade de
comércio ilegal do jogo de bicho ou qualquer outra atividade lícita, tal fato, por si só, não
resultaria na necessidade de submissão irrestrita dos rendimentos ora discutidos às regras de
tributação específicas das pessoas jurídicas.
Há de se ter em mente que, de fato, o exercício de atividade comercial,
considerados os demais termos do § 1o do art. 41, da Lei no 4.506/64 (fundamento legal para
preceito contido no art. 150, § 1o, incisos I e II, do Decreto no 3.000/99), pode equiparar a pessoa
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723557/2011-87

física à jurídica. Contudo, tal equiparação não aniquila a existência de uma vertente privada
relacionada à pessoa natural.
Assim, a equiparação à pessoa jurídica não alcança todos os negócios jurídicos
realizados, subsistindo sob a responsabilidade da pessoa física todos os rendimentos que não se
enquadrem no preceito legal que reconhece a equiparação. Tampouco interessa saber se o
recorrente se dedica ou não a outra atividade, já que os rendimentos percebidos, mesmo oriundos
da própria atividade comercial, podem ter naturezas diversas, às vezes isentos ou tributáveis.
Desta forma, não basta a constatação de que os valores recebidos tenham origem
na atividade mercantil, já que, por exemplo, o cidadão, no exercício efetivo de sua atividade
comercial, pode ser beneficiário de rendimentos relativos a pró-labore e tal valor deve ser
tributado regularmente na pessoa jurídica. Da mesma forma acontece com valores recebidos a
título de participação nos lucros, que embora isentos, são rendimentos da pessoa física.
Portanto, seria necessário demonstrar que tais valores questionados pela
fiscalização estivessem diretamente relacionados à atividade mercantil. Afinal, caso tal
comprovação ocorresse apenas em relação a parte dos créditos identificados, a outra parte
subsistiria como sendo de responsabilidade da pessoa física.
Contudo, não há nos autos elementos que vinculem inequivocamente os
rendimentos considerados omitidos com a atividade comercial que o recorrente alega exercer.
Em outras palavras, o recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que, ao menos, fizesse
crer que a situação posta deva ser encarada como caso de equiparação de pessoa física à jurídica
Assim, não procede o argumento recursal, já que não restou inequivocamente
demonstrado que a totalidade dos rendimentos considerados omitidos está relacionada à
atividade que alega exercer.
Para além do exposto, cumpre pontuar que, no caso dos autos, a infração objeto da
insurgência recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos
bancários sem comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a
constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei
no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723557/2011-87

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723557/2011-87

lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, em que pese a
insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu acertadamente sobre a
controvérsia posta, realizando uma análise minuciosa da prova acostada aos autos, motivo pelo
qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste
Relator:
[...] O impugnante, apresentando suas justificativas, requer a exclusão de créditos
bancários que totalizam R$ 55.014,00, R$ 13.000,00 e R$ 18.318,23, relativos,
respectivamente, aos anos-calendários de 2006, 2007 e 2009.
Constata-se, contudo, que os créditos individuais que compõem os referidos montantes
já foram apreciados na fase de lançamento, sendo devidamente excluídos da base de
cálculo do tributo lançado aqueles cuja justificativa restou confirmada pela Auditoria-
Fiscal. Não há, assim, reparos ao procedimento levado a efeito pela autoridade
lançadora, conforme explicitado no “Relatório da Ação Fiscal” (fls. 20 a 22).
Requer, ainda, a exclusão dos valores que foram informados como rendimentos
recebidos de pessoas físicas nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos anos
calendários de 2006, 2007 e 2009 (R$ 49.800,00, R$ 78.300,00 e R$ 17.070,00,
respectivamente).
Também infrutífera a tentativa de reformar o lançamento quanto a esse ponto. Como
bem salientou a Auditoria-Fiscal, essa providência é inviável, haja vista a
impossibilidade de identificar, de forma individualizada, quais créditos lançados nas
contas bancárias do sujeito passivo compunham os totais informados nas DAA como
rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Ademais, o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual
somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e tributados a título de
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723557/2011-87

presunção para o respectivo ano-calendário quando plausível admitir que transitaram pela
referida conta, estando assim abrangidos nos depósitos objetos de tributação.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723557/2011-87

exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos não se presta para
afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a origem da diferença apontada já foi
oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de rendimento isento ou não tributável.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2015
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.954 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.723557/2011-87

que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido, neste ponto, o lançamento tributário, endossando
a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 300
DF CARF MF
Original